Tribunal: STF
Processo: HC 203831
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que reputa como ato coator acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
    Colhe-se dos autos que foi julgado improcedente o pedido formulado na denúncia oferecida contra o paciente, restando absolvido em primeira instância da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (doc. 02, p. 1). 
    Em sede de apelação, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso ministerial, para condenar o paciente pela prática do delito, em acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. RÉU SOLTO. RECURSO MINISTERIAL PUGNANDO A CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS MOLDES DA PREFACIAL ACUSATÓRIA E O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. Apelante que trazia consigo, cerca de 78,8g (setenta e oito gramas e oito decigramas) de Cannabis sati va L. (‘maconha’), acondicionada em 58 (cinquenta e oito) embalagens (‘sacolés’), e aproximadamente 80g (oitenta gramas) de Cocaína (pó), distribuída em 48 (quarenta e oito) embalagens (cápsulas), contendo as inscrições ‘RAIZ’, ‘ROSEIRAL’, ‘GOGO DE GUADALUPE’, ‘C. V’, ‘Pó 20’ e ‘PEUGEOT’, com a figura de um leão, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Materialidade e autoria devidamente comprovadas através do arcabouço probatório. Acusado preso em flagrante. Depoimentos harmoniosos dos agentes da lei não esmaecidos por outros elementos de prova. Aplicação da súmula 70 do TJRJ. Afirmações dos brigadianos corroboradas com os demais elementos probatórios, que comprovam o envolvimento do acusado com a mercancia ilícita, em sabidamente dominada por facção criminosa. Ressalta-se, que as drogas apreendidas continham inscrições para identificar a liderança do tráfico. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, basta que o agente pratique qualquer das condutas previstas no tipo penal incriminador, sendo prescindível a visualização de qualquer ato de mercancia ou, mesmo, o intuito lucrativo, consoante parte final do artigo 33 da Lei de Drogas. Conjunto probatório apto a lastrear o decreto de censura em desfavor do réu diante das circunstâncias que envolveram a prisão, em local dominado pela facção criminosa ‘Comando Vermelho’, quantidade, natureza, diversidade e forma de acondicionamento das drogas. Noutro vulto, deve ser reconhecida a agravante da reincidência, na segunda fase dosimétrica (anotação 2 da FAC), elevando-se a reprimenda em 1/6 (um sexto). o réu não preenche os critérios objetivos para a concessão da benesse do tráfico privilegiado por ser reincidente. O regime fechado mostra-se adequado à espécie, com fulcro no artigo 33, § 22, ‘b’ do CP, vedada a substituição por força do artigo 44, inciso II, do Estatuto Repressivo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CONDENAR-SE O APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. Esgotadas as vias impugnativas, expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor do réu, e demais ofícios de praxe.” (doc. 03, p. 1)
    Na presente impetração, a defesa sustenta que houve prejuízo à defesa do paciente na esfera recursal, por inércia da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, destacando o ter da Súmula n. 523 do STF. Aponta que o paciente “é humilde, vive catando reciclados nas ruas [...], possui residência fixa e tem família constituída”, a revelar a desnecessidade da prisão, sobretudo diante da falta de análise da possibilidade de aplicação de cautelares alternativas. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 
    “Comprovado o fumus boni juris por toda a argumentação acima despendida, é patente também o periculum in mora para a concessão da medida liminar, anulando a decisão de segunda instância conforme sumula 523 STF, e concessão de alvará de soltura para o paciente. 
    Com efeito, além de ser flagrantemente ilegal a prisão do Paciente, é insofismável, de outra banda, o prejuízo na ausência de manifestação da defesa do paciente, quando teve abertura do prazo para interpor recursos diversos na segunda instância, não teve pela defesa do paciente defensoria pública nenhuma juntada de defesa, impugnações, recursos ou mesmo ciente do acordão, da segunda instancia. Apesar do paciente incansavelmente fazer por e-mail a defensoria o pedido para recorrer da decisão de segunda instância. 
    Os Impetrantes vem conforme súmula nº 523 STF, às portas desta Augusta Corte de Justiça, confiantes em que o constrangimento ilegal a qual vêm sendo submetido o Paciente será prontamente conjurado com o deferimento da medida liminar, confirmada depois com o julgamento da própria ordem, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão, com a imediata expedição de seu alvará de soltura ou recolhimento do mandado de prisão, como medida de justiça!”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Tribunal de Justiça.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    […]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1.738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/1999, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    In casu, verifica-se que o ato coator apontado pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus é decisão proferida por Tribunal de Justiça. Destarte, é evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração. Nessa linha:
    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. – A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes. (HC 153.341-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe de 26/4/2018)
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/2/2017)
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, inc. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente